Tribunal: TJMT
Processo: 1003454-53.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003454-53.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEILA APARECIDA DE MORAES - CPF: 696.926.881-00 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1003454-53.2021.8.11.0001

Origem:
QUINTO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E CUIABÁ/
MT

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrid
a
:
LEILA APARECIDA DE MORAES

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de Julgamento:
13 à 17/09
/2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART
IGO
373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SENTENÇA REFORMADA.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Trata-se de ação em que a consumidora postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu
nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2
. Na espécie, vislumbra-se que a consumidora, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrida. Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação do histórico de utilização do serviço, o Recorrente se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC que se encontra sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que no local em que reside encontra-se instalada UC diversa da indicada pela empresa Recorrida.

3
. Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

4
. No caso
sub examine
, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC (n.o
786735-1
) sob a titularidade da consumidora. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que a Recorrida comprovasse que reside em local diverso, ou que a mesma UC encontra-se sob a titularidade de terceiro.

5
. O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário,
etc
).
Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica.
Ademais, a concessionária
Energisa
,
ora Recorrente
é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que
a consumidora, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta requerida.

6
. O fato é que, no presente caso, a empresa Recorrente trouxe as telas sistêmicas indicando que a consumidora é titular de uma unidade consumidora instalada, e esta, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa de energia elétrica, limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes.

7
. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

8
.
Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

9
. Sentença reformada.

1
0. Recurso
conhecido
e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a
Recorrida
LEILA APARECIDA DE MORAES

postula reparação por danos m
orais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência com a declaração de inexistência d
o débito discutido
nos autos e condenação da empresa concessionária na obrigação de fazer a exclusão do nome d
a
consumidor
a
dos órgãos de proteção ao crédito
,
bem como
ao pagamento de indenização por
danos morais no importe de R$ 4
.0
00,00 (quatro
mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada,
a fim de a ação seja julgada improcedente, ou
reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021